Tribunal: TJPA
Processo: 0017231-58.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017231-58.2014.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: KELLY CORREA DUARTE ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0017231-58.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ

EMBARGADA: KELLY CORREA DUARTE ALVES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2329113

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico em discussão, determinando a restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados.

2.

Omissão e contradição inexistentes no caso em comento. Provas acostas aos autos que se mostraram suficientes para corroborar com as arguições postas pela recorrida. Ilegitimidade ativa analisada como questão preliminar. Demais questões devidamente refutadas.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
e Embargados
KELLY CORREA DUARTE ALVES
e
ACÓRDÃO ID N.
2329113.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0017231-58.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ

EMBARGADA: KELLY CORREA DUARTE ALVES

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 2329113

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2364881), em face de
KELLY CORREA DUARTE ALVES
e do
V. Acórdão ID Nº.
2329113
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA: REJEITADA, VIÚVA DO DE CUJUS QUE POSSUI LEGITIMIDADE PARA PROPOR A DEMANDA ORIGINÁRIA, POR NÃO RECONHECER COMO LÍCITA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DO SEU ESPOSO JÁ FALECIDO - MERITO: NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADO – EMPRÉSTIMO FIRMADO EM NOME DE PESSOA JÁ FALECIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUANTO AOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS A PARTIR DE CADA DESCONTO – SÚMULA 43 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE DISTRIBUÍDOS PELO MAGISTRADO DE 1ª GRAU - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido omisso e contraditório em relação a alegação de ilegitimidade da parte autora, ora embargada, bem assim em relação a necessidade de declaração de inexistência do empréstimo, salientado que devem ser observadas as provas acostadas aos autos.

Pugna ainda pela compensação de honorários advocatícios, requerendo a inexigibilidade para ambos os litigantes, vez que a embargada não saiu vencedora em todos os seus pedidos, merecendo também reforma o Acórdão recorrido nesse ponto, suscitando ainda a necessidade de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 2397840), a ora embargada requer a manutenção do Acórdão e consequente rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico em discussão, determinando a restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados.

Insurge-se a instituição financeira embargante contra o Acórdão, aduzindo a ocorrência de omissão e contradição, sob a alegação de que o mesmo deixou de apreciar as provas carreadas aos autos, especialmente em relação a ilegitimidade da autora, ora embargada, bem assim em relação a necessidade de declaração de inexistência do empréstimo, questionando ainda a compensação de honorários advocatícios.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela manutenção integral da sentença atacada.

Pelo que se observa do julgado recorrido, a questão relativa a legitimidade ativa da embargada foi tratada como questão preliminar a quando da análise do recurso, sendo rejeitada de forma fundamentada, uma vez que,
tanto a viúva do de cujus, quanto o espólio possuem legitimidade para intentar demandas de natureza declaratória ou mesmo patrimonial, considerando que a primeira é legítima herdeira, nos termos do art. 1.829 do Código Civil, e o espólio responde pelas dívidas eventualmente deixadas, conforme dispõe o art. 796 do CPC.

Senão vejamos um trecho da preliminar:

(...)

Nesse sentido, não resta dúvida que a viúva do de cujus possui legitimidade para propor a ação que originou o presente recurso, qual seja declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais, em virtude de não reconhecer como lícita a contratação do empréstimo consignado em nome do seu esposo já falecido. Na mesma direção, prevê o parágrafo único, do art. 12 do Código Civil, que os herdeiros possuem legitimidade para buscar o ressarcimento ou indenização decorrente de lesão ao bom nome do de cujus: "Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau." PRELIMINAR: Ante o exposto, REJEITO a Preliminar.

Da mesma forma, importante mencionar em relação
declaração de inexistência do empréstimo, e ainda a compensação de honorários advocatícios igualmente foram analisados os argumentos levantados e devidamente refutados,
in verbis
:

(...)

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado que os descontos realizados no contracheque do de cujus, referentes a um empréstimo consignado teria sido solicitado pelo mesmo. Ora, pelo que se observa dos documentos acostados pela recorrida, o seu esposo veio a óbito em 22/01/2014, conforme certidão de fls. 23-processo físico, sendo posteriormente informada pela funcionária da instituição financeira que constava no sistema um empréstimo consignado em nome daquele, realizado em 14/03/2014, ou seja, cerca de 02 meses após o falecimento, conforme se comprova dos contracheques de fls. 28-29, constando a primeira parcela descontada em abril de 2014, e assim sucessivamente. Por sua vez, ao apresentar sua peça de defesa (ID 97142), o recorrente não acostou sequer o contrato que alega ser legitimo, se limitando a arguir que os descontos são devidos e pugnando pela improcedência da demanda. No mais, importante ressaltar que a viúva não tinha mais acesso aos proventos do de cujus, ao passo que ingressou ação de alvará, solicitando ainda junto ao Igeprev a pensão que lhe é de direito, não havendo que se falar que a mesma vinha recebendo tais valores.

(...)

Quanto ao pedido de inexigibilidade de custas e honorários advocatícios formulado pela apelante, entendo que igualmente não merece prosperar, uma vez que os ônus sucumbenciais foram corretamente distribuídos pelo magistrado a quo, em razão do indeferimento de um dos pedidos da recorrida, qual seja, os danos morais, o que ensejou a sua condenação na proporção de 25% (vinte e cinco por cento). No entanto, a exigibilidade foi suspensa em razão da comprovação de que a apelada não possui condições de arcar com os referidos ônus, o que não é o caso da instituição financeira apelante.

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 28/07/2021